Tribunal: TJSP
Processo: 1500594-16.2019.8.26.0699
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-09-27
Data de publicação: 2025-09-27

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Execução Fiscal movida pelo Município de Salto de Pirapora contra Laudelino Xavier Neto, referente a Certidões de Dívida Ativa (CDA’s). Sentença extinguiu a execução fiscal com base no artigo 485, inciso IV, do CPC. Recurso de apelação busca reforma da sentença, alegando regularidade das

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Execução Fiscal movida pelo Município de Salto de Pirapora contra Laudelino Xavier Neto, referente a Certidões de Dívida Ativa (CDA’s). Sentença extinguiu a execução fiscal com base no artigo 485, inciso IV, do CPC. Recurso de apelação busca reforma da sentença, alegando regularidade das CDA’s.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste na validade das Certidões de Dívida Ativa, considerando os requisitos estabelecidos pelo artigo 202 do Código Tributário Nacional e pelo artigo 2o, §§ 5o e 6o, da Lei de Execução Fiscal.
III. Razões de Decidir
3. A validade da certidão de dívida ativa depende do integral preenchimento dos requisitos legais, sendo nula a execução se o título executivo não corresponder à obrigação certa, líquida e exigível.
4. As CDA's em questão não especificam a natureza do tributo nem o dispositivo legal em que está embasada a cobrança, o que afasta a presunção de certeza e liquidez da dívida ativa.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A nulidade das certidões de dívida ativa se sobrepõe à presunção de certeza e liquidez. 2. A emenda ou substituição da CDA deve ser iniciativa da parte exequente, não cabendo provocação do juízo.
Legislação Citada:
Código Tributário Nacional, art. 202; Lei de Execução Fiscal, art. 2o, §§ 5o e 6o; CPC, arts. 485, IV, 783, 786, 803, I.
Jurisprudência Citada:
STJ, REsp no 1.225.978/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 17.02.2011.
TJSP, Apelação Cível no 0531806-17.2004.8.26.0564, Rel. Des. Beatriz Braga, j. 27.09.2022.
TJSP, Apelação no 0511524-21.2005.8.26.0564, Rel. Des. Ricardo Chimenti, j. 28.09.2022.